Tribunal: TJBA
Processo: 0000057-48.2018.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000057-48.2018.8.05.0268

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FRANCISCO DE JESUS

Advogado(s): VALDOMIRO ATAIDE DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFESOR DATIVO. NÃO ACOLHIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo de obter a extinção da punibilidade do réu, em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. O Tribunal conhece parcialmente do recurso e, na extensão admitida, dá-lhe parcial provimento para reconhecer a prescrição retroativa, declarando extinta a punibilidade do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos da legislação penal, autorizando a extinção da punibilidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição da pretensão punitiva retroativa é reconhecida quando, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerando-se a pena aplicada.

4.
O prazo prescricional, para fins de verificação da prescrição retroativa, deve ser calculado com base na pena concretamente fixada, observando-se eventuais causas de redução previstas no Código Penal.

5.
Nos termos do art. 115 do Código Penal, sendo o réu
maior
de
70
anos à época
da sentença
, o prazo prescricional é reduzido pela metade.

6.
Reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
Configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando, entre marcos interruptivos, transcorre prazo superior ao legalmente previsto, com base na pena concretamente aplicada.

2.
Aplica-se a causa de diminuição do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal quando o agente é
maio
r
de
70
anos ao tempo
da sentença
.

3.
Reconhecida a prescrição retroativa, deve ser declarada a extinção da punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 114, II; 115.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

A
pelação Criminal nº

0000057-48.2018.8.05.0268
, em que figura, como Apelante

FRANCISCO DE JESUS
, e, como Apelado,

o
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do Recurso, e, nessa extensão,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo,
para reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa,
com a consequente declaração da extinção da punibilidade do Apelante,
nos termos dos
art
s
.
107, IV,
109,
inciso V,
c/c art. 110, § 1º,
114
,
II,
e 115,
todos
do Código Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08